Tribunal: TJES
Processo: 0027604-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL (PJE) N.º 0027604-98.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 174-184v), no qual pretende ver reformada a sentença de fls 166-168v), de lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES que, em sede de “Mandado de Segurança”, impetrado por
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO
, concedeu a segurança para anular o ato que contraindicou o impetrante na fase de investigação social para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, sob a égide do Edital nº 03/2018, e, via de consequência, determinou que o Impetrante mantivesse no certame de acordo com a sua classificação, caso aprovado nas demais etapas do certame, dentro do número de vagas.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 186-200).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 174-184v), no qual pretende ver reformada a sentença de fls 166-168v), de lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES que, em sede de “Mandado de Segurança”, impetrado por
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO
, concedeu a segurança para anular o ato que contraindicou o impetrante na fase de investigação social para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, sob a égide do Edital nº 03/2018, e, via de consequência, determinou que o Impetrante mantivesse no certame de acordo com a sua classificação, caso aprovado nas demais etapas do certame, dentro do número de vagas.

Esclareço “ab initio” aos Eminentes Pares, de forma breve, os contornos relevantes da lide versada no presente feito.

Na origem,
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO
, na condição de impetrante do mandado de segurança, narra que inscreveu-se para o Concurso Público para o preenchimento de vagas para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, sob égide do Edital nº 03/2018, tendo sido aprovado até a 4ª Etapa do certame. Além disso, ainda de acordo com a exordial, foi considerado contraindicado na etapa de investigação social, uma vez que estaria respondendo a processo judicial que tramita na Auditoria Militar (processo judicial nº 0036477-24.2018.8.08.0024), o qual refere-se ao movimento paredista realizado entre 03/02/2017 a 25/02/2017.

Irresignado, o impetrante, ora apelado, requereu, liminarmente, a suspensão do ato administrativo que o excluiu do Concurso, de modo que a autoridade dita coatora permitisse que o impetrante realizasse a próxima etapa do Certame, qual seja, a convocação para o curso de Formação de Oficial, alegando que a sua exclusão em razão de ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória estaria violando o princípio da inocência. No mérito, pugnou pela ratificação da liminar.

Em decisão liminar do juízo primevo (fls. 99-104v), foi concedida a liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o impetrante do Certame, determinando que a impetrada permita à parte impetrante prosseguir nas demais etapas do Certame, sob a égide do Edital nº 03/2018.

Dessa decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(conforme cópias da petição de agravo acostada às fls. 109-120), pugnando pela reforma da decisão que havia concedido a liminar.

Seguindo o
iter
procedimental, o Magistrado Singular proferiu a sentença de fls. 166-168v)
, que, conforme já relatado, concedeu a segurança para anular o ato que contraindicou o impetrante na fase de investigação social para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, sob a égide do Edital nº 03/2018, e, via de consequência, determinou que o Impetrante mantivesse no certame de acordo com a sua classificação, caso aprovado nas demais etapas do certame, dentro do número de vagas.

Em razão do proferimento de sentença nos autos do processo, o então Relator daquele agravo de instrumento (tombado sob o nº 0030552-13.2019.8.08.0024), Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelante, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Em face da Sentença de fls. 166-168v, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, nas razões do recurso, em breve síntese, que:
(i)
não há ilegalidade no ato impugnado, uma vez que a etapa de investigação social não tem o propósito punitivo do candidato, mas apenas seleção, de acordo com o perfil social mais adequado ao cargo;
(ii)
não se trata de ato discriminatório e segregatório em relação às praças que respondem Ação Penal pelo crime de motim no fatídico movimento grevista ocorrido em fevereiro de 2017, mas tão somente a aplicação isonômica de regra editalícia a todos os candidatos do certame;
(iii)
inexistência de direito líquido e certo, na medida em que o ato administrativo que eliminou o impetrante do certame foi baseado na legalidade;
(iv)
ausência de violação ao princípio da presunção de inocência;
(v)
impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo; e
(vi)
inaplicabilidade das regras dispostas nas Leis Complementares nº 910/2019 e nº 911/2019, uma vez que o apelado almeja provimento originário (ingresso em nova carreira), ao passo que as leis complementares regulam apenas ascensões funcionais decorrentes de um vínculo anterior entre a Administração Pública e o militar.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 186-200).

Registro que, na forma do art. 496, I, do CPC, o Magistrado Singular estabeleceu na sentença que os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça por Remessa Necessária, o que se mostra imprescindível por se tratar de sentença contra a Fazenda Pública.

Diante de todo o veiculado e analisando precedentes deste E. Tribunal de Justiça e também do Superior Tribunal de Justiça em casos similares, adianto que entendo merecer reforma a sentença proferida pelo magistrado singular, razão pela qual
entendo merecer acolhimento a pretensão recursal do apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
consoante os fundamentos que passo a expor.

Pois bem, em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da estrita legalidade administrativa impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório (Edital) pelo Poder Público. Nesse sentido:

“[...]
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade
. [...]”.(RMS 49.887/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017)

“[...]
2. O princípio da estrita legalidade administrativa impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório (Edital) pelo Poder Público
, de sorte que a oferta de vagas vincula a Administração quanto ao seu preenchimento. [...]” (AgRg no REsp 1189945/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/10/2011)

Destarte, “O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes”. (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2003, DJ 09/12/2003, p. 213)

Ademais, “A jurisprudência do STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos, quanto da Administração Pública, de se seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas” (STJ, AgInt no RMS n.º 55.093/ES, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, J 01/04/2019, DJ 10/04/2019).

Na hipótese vertente, alega o apelante que, na etapa de investigação social realizada pela Diretoria de Inteligência da PMES, a Administração Pública Estadual constatou que o candidato, ora apelado, possui ação penal em trâmite perante a Vara de Auditoria Militar (tombado sob o nº 0036477-24.2018.8.08.0024), contrariando as regras editalícias. Nesse aspecto, pautou-se na premissa de que o candidato apelado não apresenta idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, compatível com o cargo que exercerá na Polícia Militar do Espírito Santo, em alusão ao item 10.6.5., alíneas “a” e “c” do Edital n.º 03/2018, “in verbis”:

10.6.5.
“Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo,
envolvimento passado ou presente, com
: a)
ações delituosas
ou

pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;” (Edital n.º 01/2018)

Além da previsão editalícia, mister destacar o que prevê o art. 9º, inciso XI da Lei Estadual n.º 3.196/78:

“
Art. 9º, Lei Estadual n.º 3.196/78.
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 667/2012) [...]

XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo; [...]”

Elucidadas a previsão editalícia, ressalto que o exercício de função pública necessita que o postulante ao cargo público preencha alguns requisitos legais e constitucionais, os quais possuem a finalidade de garantir uma similitude entre o servidor público e a sua função, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Nessa linha intelectiva, remonta-se às orientações jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que:
(i)
a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020);
e (ii)
“[...]
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

“In casu”, verifico que o ato administrativo que eliminou o candidato agravado do certame na segunda fase da investigação social se deu com base na alínea “a” do item 10.6.5 (“...constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com ações delituosas...”) do Edital n.º 003/2018. Dessa forma, a Administração Pública, por meio do órgão de inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, respaldou a recomendação (ou contraindicação) do apelado a partir da constatação de ação penal, sinalizando que a referida ação judicial, com sentença ainda não transitada em julgado, é relativa a participação do mesmo em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES, tendo sido denunciado pela prática de conduta prevista no art. 149, inciso I (crime de motim), na forma dos artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar (CPM).

Desse modo, do exame das hipóteses previstas no Edital n.º 03/2018 para a eliminação do candidato, não vislumbro irregularidade na decisão da Administração, uma vez que a contraindicação do candidato encontra-se lastreada pelo regramento editalícia e dentro da discricionariedade da Administração, que tem o poder-dever de selecionar candidatos com o perfil necessário ao do ocupante do cargo de soldado da PMES.

Friso ainda que o comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, compatível com o cargo que exercerá na Polícia Militar do Espírito Santo, é condição necessária para o desempenho da função, razão pela qual o histórico do candidato não se compatibiliza com a função a ser exercida na área de segurança pública.

Ademais, em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública a fase de investigação social não se limita à constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo. A esse propósito, cito a jurisprudência desse Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 0036093-27.2019.8.08.0024 AGRAVANTES/AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E FLAVIO DIAS DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE ABERTO PELO EDITAL Nº 01/2018 CFSD/PMES. CONTRAINDICAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE TER FEITO USO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO E PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Lei nº 3.196/78, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu art. 9º, inciso XI, que é requisito para o ingresso na PMES, ser aprovado em investigação social.
2. O agravante foi eliminado na etapa de investigação social do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), aberto pelo Edital nº 01/2018 CFSd/PMES, por violação à letra b do item 17.5 do Edital nº 01/2018, eis que declarou ter experimentado substância ilícita no passado, entre 2009 e 2010.

3. A contraindicação do candidato encontra-se dentro da discricionariedade da Administração, que tem o poder-dever de selecionar candidatos com o perfil necessário ao do ocupante do cargo de soldado da PMES. 4. Em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública a fase de investigação social não se limita à constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.
5. O edital vincula tanto a Administração quanto o administrado. Assim, a maior rigidez ou flexibilidade com que o administrador aplique numa avaliação que se circunscreve à sua própria, legítima e exclusiva discricionariedade é ato administrativo hígido e legal,
não havendo ofensa a princípios constitucionais na exigência de que o candidato a Soldado da PMES não tenha, no passado ou no presente, envolvimento com drogas.
6. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. 7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019274, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO CARGO PÚBLICO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL INVESTIGAÇÃO SOCIAL ELIMINAÇÃO DO CERTAME EXIGÊNCIA DE RETIDÃO, LISURA E PROBIDADE DO AGENTE PÚBLICO CONDUTA MORAL E SOCIAL INADEQUADA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO LEGALIDADE, MORALIDADE E RAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. Sucede, contudo, que também não se deve olvidar a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020). 4 . O exercício de função pública necessita que o postulante ao cargo público preencha alguns requisitos legais e constitucionais, os quais possuem a finalidade de garantir uma similitude entre o servidor público e a sua função, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130023146, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Diante da evidenciação concreta, pelo apelante no que concerne à legalidade do ato administrativo que eliminou o impetrante, ora apelado, do certame, seguindo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal e com apoio no pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o provimento do recurso ora interposto, porquanto a conduta do candidato revela a excepcional situações de incompatibilidade com o exercício do cargo público.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 174-184v)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada
(fls 166-168v) e, consequentemente, denegar a segurança postulada, preservando o ato que contraindicou o impetrante, ora apelado,
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO
, na fase de investigação social para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, sob a égide do Edital nº 03/2018.

Outrossim, diante do provimento do apelo, resta prejudicada a remessa necessária.

Em razão do provimento do recurso de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e ante a reforma integral da sentença, inverto os ônus da sucumbência, devendo o apelado,
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO
, arcar com a integralidade das custas processuais. Como não houve o arbitramento dos honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº105 do STJ e 512 do STF, deixo de condenar o apelado ao pagamento desta despesa, bem como de estabelecer os honorários advocatícios recursais (art. 85, §11º, do CPC).

Por derradeiro, tendo em vista que o apelado é beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 99-104), suspendo a exigibilidade das custas processuais.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA:
Acompanhar
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL Nº 03/2018 - CONTRAINDICAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO E PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos, quanto da Administração Pública, de se seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade.
2. O exercício de função pública necessita que o postulante ao cargo público preencha alguns requisitos legais e constitucionais, os quais possuem a finalidade de garantir uma similitude entre o servidor público e a sua função, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. A Lei nº 3.196/78, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu art. 9º, inciso XI, que é requisito para o ingresso na PMES, ser aprovado em investigação social.
3. Orientações jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: (i) a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020); e (ii) “[...] a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021)

4. In casu”, verifico que o ato administrativo que eliminou o candidato agravado do certame na segunda fase da investigação social se deu com base na alínea “a” do item 10.6.5 (“...constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com ações delituosas...”) do Edital n.º 003/2018. Dessa forma, a Administração Pública, por meio do órgão de inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, respaldou a recomendação (ou contraindicação) do apelado a partir da constatação de ação penal, sinalizando que a referida ação judicial, com sentença ainda não transitada em julgado, é relativa a participação do mesmo em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES, tendo sido denunciado pela prática de conduta prevista no art. 149, inciso I (crime de motim), na forma dos artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar (CPM).
5.Tratando-se de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública a fase de investigação social vai além da constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo. Precedentes TJES.

6. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
.